Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso dos autos a parte apresenta Embargos de Declaração com a finalidade única de prequestionar a matéria, deixando de apontar vícios no acórdão impugnado.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.